Tribunal: TCU
Processo: 039.769/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9595/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 11 da Lei 8.443/92, 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o exame das contas a seguir indicadas até a apreciação definitiva do TC- Processo 011.637/2020-0 (Representação), de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 13-16). 1. Processo TC- Processo 039.769/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio Correa Neto (XXX.743.801-XX); Cynthia Marcela de Campos Pinheiro (XXX.606.471-XX); Diogo Souza Moraes (XXX.329.814-XX); Dirceu Falcao da Mota Junior (XXX.363.601-XX); Ediene Vasconcelos Chaves (XXX.988.671-XX); Eline Neves Braga Nascimento (XXX.866.124-XX); Fernanda Lucena Ribeiro (XXX.990.081-XX); Flavio Carlos Pereira (XXX.030.788-XX); Henrique Sartori de Almeida Prado (XXX.993.051-XX); Ivana de Siqueira (XXX.485.411-XX); Jose Fernando Uchoa Costa Neto (XXX.326.184-XX); Jose Mendonca Bezerra Filho (XXX.300.864-XX); Leandro Jose Franco Damy (XXX.652.528-XX); Manuel Dernival Santos Neto (XXX.461.375-XX); Marcio Fernandes Cunha (XXX.968.401-XX); Marcos Silva Ozorio (XXX.514.207-XX); Maria Ines Fini (XXX.747.588-XX); Maria Nazare Marinheiro Niceas de Albuquerque (XXX.847.844-XX); Mauricio Bucciolli Guernelli (XXX.827.138-XX); Mauricio Eliseu Costa Romão (XXX.830.794-XX); Nubia Moreira dos Santos (XXX.114.411-XX); Paulo Monteiro Vieira Braga Barone (XXX.821.406-XX); Pedro Antonio Estrella Pedrosa (XXX.723.157-XX); Regina Alcantara de Assis (XXX.981.231-XX); Ricardo Rodrigues de Alvarenga (XXX.403.341-XX); Rogerio Fernando Lot (XXX.161.101-XX); Rossieli Soares da Silva (XXX.111.130-XX); Silvio de Sousa Pinheiro (XXX.730.715-XX) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.